Tribunal: STF
Processo: ARE 1571319
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE  SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por João Aparecido Alves de Almeida Filho contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DE CRIME. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA DA CORRÉ. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA PELO RÉU. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO SOBRE AS PENAS-BASE. NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. 
1. A busca domiciliar pode ser feita sem mandado judicial quando verificada a ocorrência de flagrante delito, por isso conduta permanente de manter de drogas em depósito com a finalidade de entrega a terceiros autoriza o ingresso dos policiais na residência. 
2. Na linha dos precedentes dos Tribunais Superiores, é necessária a existência de fundadas razões justa causa que, anteriormente ao ingresso na residência, sinalizem a ocorrência de crime no seu interior, ou seja, o contexto fático anterior à invasão do domicílio deve levar à conclusão da ocorrência de crime no local. 
3. No caso em concreto, havia justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, vez que a polícia encontrou traficante que apontou a fonte das drogas, com os dados do fornecedor do entorpecente foram até o domicilio do réu e encontraram em depósito as drogas. 
4. Na linha dos precedentes dos Tribunais Superiores, os dados armazenados nos celulares são invioláveis, só podendo ser acessados mediante prévia autorização judicial.
5. No caso dos autos, no entanto, a acusada autorizou voluntariamente mostrando as referidas mensagens aos policiais bem como houve posteriormente autorização judicial para periciar o equipamento eletrônico, não havendo ilicitude das provas obtidas pelo acesso ao celular.
6. Inviável a condenação pelo tráfico de drogas quando, apesar do encontro de droga na residência da acusada, o quadro probatório conduz a insuperáveis dúvidas sobre se a sua participação, vez que o corréu confessou integralmente os fatos, isentando a acusada e não há provas seguras que indiquem o contrário. 
7. A condenação do acusado, por outro lado, deve ser mantida, eis que devidamente fundamentada não só na confissão judicial, mas também pelo trabalho investigativo da polícia judiciária e pelas mensagens obtidas no celular da corré. 
8. A ausência da elementar duas ou mais pessoas leva à absolvição do delito de associação para o tráfico com fundamento na atipicidade. 
9. Apesar do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, no caso dos autos, não é possível o agravo das penas sob o fundamento de lesividade do entorpecente porque somente laudo técnico seria capaz de atestar com segurança que determinada droga possui maior ou menor potencialidade lesiva à saúde humana em relação às demais. 
10. É inidôneo o aumento das penas-base quando a quantidade de droga apreendida nada tem de extraordinário em se tratando do crime de tráfico de drogas. 
11. No caso em tela, a confissão do acusado, somada às mensagens com a “contabilidade” do tráfico e o encontro de mais de 100 porções individuais prontas para a venda, indicam que o acusado se dedicava a atividades criminosas, fazendo do tráfico atividade habitual, não sendo traficante ocasional ao qual se destina a aplicação do redutor. 
12. É possível a fixação de regime inicial semiaberto ao acusado primário condenado a pena inferior a oito e superior a quatro anos de reclusão quando ausentes circunstâncias judiciais negativas. 
13. Rejeitadas as preliminares e prejudicado o recurso acusatório, recursos da defesa providos em parte para absolver a acusada das imputações que lhe são feitas nesse processo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e para absolver o acusado da imputação de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, III, do CPP, e, mantido o mais, reduzir suas penas a cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, no piso legal, deferindo-se a justiça gratuita.” (e-doc. 231)

2. Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 243).  

3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa alegou, em síntese, violação aos arts. 5º, incs. X, XI, XII, LV e LVI, da Constituição da República. Sustentou nulidade das provas em razão de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e de acesso indevido a dados de telefone celular.

4. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado na origem. A decisão agravada consignou, de um lado, a aplicação dos Temas 280 e 660 da repercussão geral, afastando o cabimento do apelo extremo quanto às alegações relativas à inviolabilidade de domicílio e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. De outro, assentou que as demais insurgências demandariam exame de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição, além de incidir o óbice da Súmula 279/STF.

5. Contra essa decisão, a defesa interpôs o presente agravo em recurso extraordinário, reiterando os argumentos deduzidos no apelo extremo e sustentando que a controvérsia veiculada possuiria estatura constitucional direta (e-doc. 265). 

6. Apresentada contraminuta, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do agravo, pugnando pela manutenção da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 274).

É o relatório. 

Decido. 

7. A insurgência não merece prosperar. Verifica-se que a matéria tratada no recurso extraordinário envolve, essencialmente, a reavaliação de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à existência de fundada suspeita, à dinâmica da abordagem e acesso ao domicílio, à suposta informação antecedente e à relação entre o agravante e a droga apreendida. Para infirmar tais premissas, seria indispensável o revolvimento do conjunto probatório, providência incabível na via extraordinária, à luz da Súmula 279/STF, segundo o qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 	

8. Ademais, o exame das teses deduzidas demanda, igualmente, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais – notadamente dispositivos do Código de Processo Penal e da Lei nº 11.343/2006 –, o que evidencia eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

9. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator